Tribunal: TJMT
Processo: 1029351-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029351-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (INTERESSADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI EXTINTO O
HABEAS CORPUS
. PERDA DO OBJETO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINAR DA PGJ
. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. MERA REMESSA DOS AUTOS PARA MERA AVERIGUAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do agravo interno, quando não há elementos hábeis a modificar a conclusão da decisão impugnada, e quando esta não observa os fatos e os direitos aplicáveis ao caso. A determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público
é uma mera circunstância quando baseada em elementos de convicção já apresentados nos autos, visando a busca pela verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ricardo Cosme Silva dos Santos
interpôs este
Agravo Regimental
contra
decisão monocrática
,
proferida em
Habeas Corpus
impetrado em favor dele, em que se
julgou a perda superveniente de interesse
no prosseguimento da demanda, extinguindo o
mandamus
sem resolução do mérito, e determinando o encaminhamento dos autos
do
Habeas Corpus no 1029351-18.2023.8.11.0000 e da Petição Criminal no 1030857-29.2023.8.11.000,
para o Ministério Público, a fim de salvaguardar a busca verdade real.

Nas razões recursais, a defesa pede
“
a reforma da decisão monocrática a fim determinar o envio de cópias dos autos ao MPE e ao CRM para apurar eventual prática de crime também naquilo que diz respeito à criação de denúncias anônimas falsas com o objetivo de frustrar eventual internação domiciliar do paciente (ID 195673686), como também o laudo médico subscrito pelo Dr. Werley Silva Peres que, em 06 de dezembro de 2023, sem sequer avaliar o paciente, atestou seu bom estado clínico.”
(Id. 206809694)

O Ministério Público, apresentou contrarrazões opinando pelo
não conhecimento do recurso
ou
desprovimento.
(Id. 207067159)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ.

A PGJ sustenta em seu parecer que as razões do agravo regimental padecem de deficiência de fundamentação.

Pois bem.

No dia
1o.12.2023
, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico de “
cecorrofia por lesão de ceco devido a corpo estranho perfuro-contundente (palito de dente) e apendicectomia por apendicite fase I”
e recebeu alta hospitalar em
4.12.2023
, com a recomendação de cuidados pós-operatórios em ambiente domiciliar, pelo período de 60 dias.

Anexou aos autos,
a)
recomendação médica de internação domiciliar do paciente pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
b)
Certidão da PCE que não possui médico lotado na unidade;
c)
Certidão da SAAP que não possui médicos disponíveis para aferir o estado de saúde do paciente;
d)
. Múltiplas decisões do próprio Juízo da Execução Penal determinando a transferência de presos ao
Ahmenon
ante a deficiência do atendimento médico na PCE.

Nesse contexto, requereu a
concessão do benefício de prisão domiciliar
ao paciente, ainda que mediante a utilização de
monitoramento eletrônico
. (Id. 194273257)

Diante desses fatos, por entender se tratar situação de saúde, em que se atestou
“
que o paciente desenvolveu uma série de deficiência no sistema imunológico e doenças crônicas, devido ao ambiente em que o paciente estava podendo evoluir para condições graves irreversíveis”
(sic)
,

a liminar foi
parcialmente concedida
, para que o paciente recebesse tratamento adequado, pelo prazo de 60 dias,

em sua residência,
mediante medidas cautelares
, todas fixadas em decisão acostada ao Id. 194997671.

Após, a concessão da medida liminar, surgiu-se uma série de reviravoltas minuciosamente explicadas na decisão vergastada (Id. 206735151) e após, o feito fora devidamente concluso à decisão do mérito recursal, oportunidade em que
julguei prejudicado o recurso
,
diante da
perda superveniente do objeto
. (Id. 206735151)

Isso pois, acompanhando o parecer da
d. pgj
(Id. 203911156) o prazo proposto de prisão domiciliar no período de 60 dias foi ultrapassado, de modo que o pedido formulado no remédio heroico ficou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP.

Ademais,
diante das posteriores notícias acerca de inconsistências

das informações apresentadas na impetração deste
writ
e que foram essenciais para me fazer
deferir a medida liminar, determinei o encaminhamento de cópia Integral dos autos deste
Habeas Corpus no 1029351-18.2023.8.11.0000 e da Petição Criminal no 1030857-29.2023.8.11.000,
para o Ministério Público para que, se entender pertinente, apurar eventual conduta de Falsidade Ideológica por parte dos envolvidos, bem como para o Conselho Regional de Medicina (CRM) para investigar eventual falta ética e disciplinar por parte do médico

Dr. Oestes Borges – CRM-MT 6464.

O agravante, diz que, na verdade, o laudo médico subscrito pelo Dr. Wesley Silva Peres é inverídico, na medida em que, “
sequer avaliou a situação clinicamente o paciente, o que veio a subsidiar a decisão dada pelo Des. Rui Ramos em regime de plantão”.
De modo que, pede a retratação do
decisium
, bem como “r
equer-se a reforma da decisão monocrática a fim determinar o envio de cópias dos autos ao MPE e ao CRM para apurar eventual prática de crime também naquilo que diz respeito à criação de denúncias anônimas falsas com o objetivo de frustrar eventual internação domiciliar do paciente (ID 195673686), como também o laudo médico subscrito pelo Dr. Werley Silva Peres que, em 06 de dezembro de 2023, sem sequer avaliar o paciente, atestou seu bom estado clínico.”

De fato, as referidas alegações não comportam acolhimento, na medida em que a decisão de determinação dos autos ao Ministério Público, não se trata de matéria de mérito da demanda, e apenas, uma mera circunstância, diante dos elementos de convicção em que me foram apresentados nos autos, com o intuito de
buscar a verdade real.

Nesse ponto, como bem destacado pela
PGJ
“
é pertinente destacar que a decisão monocrática, ao determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, não o fez de forma arbitrária, mas sim pautada no dever de investigação e no zelo pela transparência e lisura processual.”

Ademais, é de cediço conhecimento que caberá ao
Ministério Público
, decidir se as matérias levantadas são passíveis de diligências investigatórias, ou possível ação penal, pois
demandam uma aprofundada análise de questões e produção de provas,
até mesmo porque, deverão ser apurados em ação própria.

Além disso, como já destacado no despacho de Id. 195596163,
o objeto do
writ
tinha “
como fim
exclusivo
garantir a assistência adequada à saúde do paciente, diante da
insuficiência do estabelecimento prisional
em fornecer cobertura necessária aos cuidados dele. Portanto,
eventuais crimes informáticos ou de calúnia, podem ser registrados pelo
próprio ofendido
à autoridade policial ou direcionados ao próprio Ministério Público, órgão competente e responsável pelo direito e interesses sociais dos indivíduos.”

Nesse contexto, é nítido que o manejo deste agravo interno serve, na verdade, para traduzir o
mero inconformismo do agravante com o resultado da decisão,
não havendo razões mínimas para que este relator retrate-se da decisão.

Até mesmo porque não existe nenhum impedimento diante da situação e da repercussão, que o Ministério Publico a quem cabe apurar melhor os fatos o faça, considerando que este relator ao analisar o pedido e documentos anexados ao HC não encontrou nenhum indício de que as informações contidas nos laudos pudessem estar em desacordo com a verdade real.

Por fim, o
Habeas Corpus
não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, confirmando, destarte, a decisão extintiva sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
não conheço
do
Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024